Tribunal: TJPA
Processo: 0812089-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812089-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

AGRAVADO: R. R. M.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE PORTADOR DE “DIABETES MELITUS TIPO 1”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PERIGO DE DEMORA INVERSO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de Incompetência do Juízo Estadual Rejeitada. Precedente do C. STJ, REsp nº 1.203.244/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, desnecessidade de chamamento da União para o processo.

3. Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196.

4. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem.

7. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº
0812089-60.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra a r. decisão do juízo monocrático da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 0802148-48.2020.8.14.0045 interposta em seu desfavor pelo
R. R. M.
, deferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a intimação dos requeridos, Município de Redenção/PA e Estado do Pará, para que, por meio de suas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, adotem as providências para a disponibilização e fornecimento dos acessórios necessários ao SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 640G, MMT 1752 (bomba de insulina) ao infante RHAVI RODRIGUES MEDINA, descritos à inicial e no laudo médico de Id n° 19280862, sendo que, na impossibilidade de atendimento pela rede pública, a requerida deverá arcar com o determinado na rede particular, assim como, sob pena de fixação de multa diária, que será revertido em benefício da parte autora, para o caso de descumprimento.”

Inconformado o Município de Redenção interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4126664), aduzindo que a decisão merece ser reformada, em razão da sua ilegitimidade passiva, com a necessidade de chamamento da União a integrar à lide, em razão da competência exclusiva da União para figurar no pólo passivo, devido ao medicamento requerido não estar registrado na ANVISA.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria, em razão da ocorrência da prevenção. (ID. Num. 4140653).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores. (ID. Num. 4153734).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (ID. Num. 4569240).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão sob exame. (ID. Num. 4587343).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O Município de Redenção alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade da União em fornecer o medicamento pleiteado .

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Portanto, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2- DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:

A Fazenda Pública Municipal ainda argumentou da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.

A tese sustentada não merece prosperar.

Aproveitando os argumentos expendidos na preliminar anterior, esclareço que apesar da responsabilidade dos Entes Públicos pelo tratamento médico ser solidária, conforme o texto da Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei nº 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde SUS, não afasta a responsabilidade do demandado, de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FUNCIONAMENTO DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. (...)

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 491048/RN, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 09/12/2015).

Neste ponto, vale destacar, ainda, que a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no julgamento o REsp 1.203.244/SC, Relator Ministro HERMAN BEJAMIN, DJe 17/06/2014 ocasião em que se consolidou o entendimento da desnecessidade de chamamento ao processo da União, conforme a ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Nesse contexto, conforme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conclui-se que a reconhecida solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, sendo perfeitamente possível o ajuizamento de demanda objetivando o fornecimento de medicamento ou prestações de serviços de saúde contra quaisquer dos entes federativos, em litisconsórcio facultativo, de modo que, no caso vertente, mostra-se despicienda a participação da União no processo.

Assim, rejeito a preliminar suscitada, e passo a análise de mérito do recurso.

MÉRITO

O cerne da questão reside em analisar se restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar a determinação de fornecimento dos acessórios necessários ao SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 640G, MMT 1752 (bomba de insulina) para garantir o tratamento adequado do paciente.

Pela análise dos autos, verifica-se que consta a recomendação médica para o tratamento do menor Rhavi, diagnosticada com “Diabetes Mellitus tipo 1” comorbidade caracterizada pela “deficiência da produção de insulina pancreática de origem auto imune, conforme prescrição e laudos médicos.

Portanto, considerando que a paciente é uma criança, bem como pelo fato de ser portadora de diabetes, restou comprovado que necessita do fornecimento da bomba de insulina.

Desta forma, verifica-se que compete ao Poder Público prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento e da carência de recursos financeiros de quem postula, como na hipótese dos autos.

Nesse contexto, resta inegável a presença dos requisitos para a concessão da tutela deferida pelo juízo “a quo”, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau, visto que possui amparo na Constituição Federal e na orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, conforme o laudo médico prescrito, compete ao Estado a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento do bem-estar da paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/88, senão vejamos:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, ressalto que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por conseguinte, com base nos artigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (lato sensu), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, considerando a comprovação do diagnóstico de diabetes e a necessidade do tratamento, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da decisão recorrida neste aspecto, eis que preenchidos os requisitos da tutela de urgência.

Por fim, conforme a fundamentação exposta, observa-se que não se mostrou evidenciada qualquer ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau, pelo que deve ser mantida integralmente, vez que ausentes no presente recurso os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021